Tribunal: TJMT
Processo: 1011816-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Visto.
Trata-se Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Nildozeth Cropolato Bonfim contra ato perpetrado pelo Juiz Plantonista da Comarca de Alta Floresta /MT, nos autos do processo no 1003898-68.2021.811.0007, que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pelo cometimento, em tese, do crime de furto de uma bicicleta, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.
O Impetrante sustenta que o paciente é pedreiro autônomo e atualmente, em razão da pandemia está sem auferir renda, motivo pelo qual não dispõe de quaisquer valores para fazer frente a fiança arbitrada em primeira instância.
Assevera que, “em razão do quadro de hipossuficiência econômica do custodiado, autoriza-se com absoluto conforto a concessão de liberdade provisória com a dispensa de fiança, nos exatos termos do artigo 325, § 1o, inciso I c/c art. 350, ambos do CPP”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que seja concedida a liberdade provisória sem o recolhimento de fiança.
É o relatório.
Decido.
O paciente tem 56 (cinquenta e seis) anos de idade, e segundo consta dos autos exerce a função de pedreiro autônomo e atualmente se encontra sem auferir renda.
Conforme visto, a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.
Para o caso, aplicável a seguinte orientação do c. STJ:
“[...] não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. [...]
Diante do que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.
Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.
Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.
Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020 - grifado)
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações em até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista